Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA. e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por SAUL ALEXANDRE BRANDÃO e MICHELLE DOS SANTOS SILVA BRANDÃO, rejeitou a alegação de excesso de execução, sob os seguintes fundamentos: “Sobre o pedido de cancelamento da penhora do imóvel, nada tenho a prover. Caso a parte pretenda reverter a decisão que deferiu a penhora do imóvel, deverá utilizar o recurso próprio. No que concerne à alegação de que o valor do imóvel é muito maior do que o valor do crédito, apenas a título argumentativo, esclareço ao devedor que, sendo o imóvel alienado em hasta pública, o credor só se beneficiará do valor do seu crédito. A quantia que sobejar é restituída ao devedor. Portanto, não há falar em enriquecimento ilícito. No que toca à avaliação do bem, o credor concordou integralmente com o valor apresentado pela parte devedora, R$ 180.000,00, revelando-se um valor razoável e proporcional. Assim, HOMOLOGO a avaliação do imóvel em R$ 180.000,00. Dessa forma, com base no art. 883 do CPC, INTIME-SE o leiloeiro judicial para que proceda à inclusão do objeto em hasta pública, bem como para adoção das medidas descritas no art. 884 do CPC.” Os Agravantes sustentam a necessidade de reforma da r. decisão agravada, bem como de deferimento de pedido de liminar. Argumentam que há excesso de penhora, uma vez que a dívida perseguida é no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); que a penhora deferida sobre o imóvel, em comparação com o débito perseguido, figura-se como ato absolutamente desproporcional, feito da maneira mais gravosa; que a empresa estará sendo prejudicada. Destaca o teor do art. 805 do Código de Processo Civil. Afirmam que o termo de penhora deve ser cancelado. Pedem o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada; no mérito, pedem o provimento do recurso, para que seja reconhecido o excesso de penhora. Preparo comprovado (ID 14751539). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, estabelece a lei processual que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Após uma análise primária das razões recursais, não identifico o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar postulada, por ausência de probabilidade de provimento do recurso. A princípio, o alegado excesso de penhora não está claro, pois a última atualização da dívida constante nos autos de origem foi apurada em novembro de 2018, quando foi apontado o valor de R$ 115.134,18 (cento e quinze mil cento e trinta e quatro reais e dezoito centavos) – ID 14751540 - Pág. 117. Logo, a dívida deve ser projetada no tempo e, certamente, já contabiliza valor muito superior ao considerado pelos Agravantes. No mais, ao menos neste exame sumário, não extraio das razões recursais dos Agravantes a indicação de qualquer outro bem à penhora, nos termos determinados pelo art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tampouco vislumbro o alegado prejuízo, uma vez que, tal como consignado na r. decisão agravada, eventual saldo remanescente decorrente da alienação do imóvel em leilão será revertido em favor dos devedores. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelos Agravantes, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator